Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUITAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição bancária em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, para declarar a inexistência de débitos referentes ao contrato de empréstimo consignado e condenar o réu no pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais o banco réu alega que a dívida é exigível, uma vez que as parcelas não foram pagas regulamente e que o autor se negou a pagar o débito remanescente, motivando a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, quando não, a redução do valor.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). E segundo o art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. Na hipótese, em 01/08/2017 o autor firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$33.062,52, comprometendo-se ao pagamento de 60 parcelas iguais de R$1.100,00, vencendo a primeira em 04/10/2017 e a última em 04/09/2022 (ID 50075650 - Pág. 1).

5. O histórico de pagamento de parcelas do financiamento (https://www.aerconsig.com.br/), referente aos empréstimos de servidores do Comando da Aeronáutica, indica que as 60 parcelas foram debitadas do contracheque do autor em sua integralidade, sendo que a última parcela foi quitada em 07/2022 (ID 50075640 - Pág. 1/5), fato atestado no contracheque do autor (ID 50075641 - Pág. 1).

6. As telas sistêmicas apresentadas pelo banco réu não comprovam a alegada inadimplência, porquanto indicam cobranças realizadas depois da quitação do empréstimo, 16/12/2022 (ID 50075648 - Pág. 3). De igual forma, a recorrente não comprovou que restituiu ao recorrido em 19/09/2017 o valor de R$1.100,00, referente à parcela 08/2017.

7. Nesse contexto, réu não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. E não comprovado o inadimplemento contratual do autor, é indevida a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, realizada em 02/12/2022, por força da dívida de R$1.100,00 vencida em 04/09/2022, ocasião em o empréstimo já estava quitado (ID 50075642 - Pág. 2).

8. Destarte, a dívida é inexistente e a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.

9. No tocante ao valor da indenização, considero que a quantia arbitrada, correspondente a R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e é satisfatória para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados, especialmente em razão do tempo em que o nome do recorrido permaneceu no cadastro restritivo.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.